Tribunal: TJMT
Processo: 0016790-52.2020.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016790-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMBERTH CONCEICAO SOUZA - CPF: 996.723.591-87 (APELANTE), FERNANDO MATIAS MARQUES - CPF: 013.321.351-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Simples. Princípio da Insignificância. Teoria da
Amotio
. Recurso Desprovido.

I
.

Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples, art. 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão em regime aberto e dez dias-multa. O réu subtraiu uma peça de picanha e 22 unidades de chocolate de um supermercado, no valor total de R$ 107,58. Ele escondeu os itens em uma bolsa e foi detido no estacionamento do estabelecimento.

II
.

Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância, mesmo com a presença de maus antecedentes do agente; e (
ii
) se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o apelante possui histórico de maus antecedentes, com duas condenações anteriores pelo crime de furto simples, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e demonstra habitualidade criminosa.

4.
A consumação do crime de furto ocorre com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, configurando a teoria da
amotio
, sendo desnecessário que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O apelante foi detido no estacionamento do supermercado após sair com os objetos dentro de sua bolsa
sem efetuar o pagamento
, o que caracteriza a inversão da posse e a consumação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória.

Tese de Julgamento:

“1.
A reiteração delitiva, especialmente a
multirreincidência
ou maus antecedentes
, impede a aplicação do princípio da insignificância.
2.
O delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

_____________

Dispositivos Relevantes Citados:
CP, art. 155, caput; art. 14, II; art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.569.847/TO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025, DJEN de 28.08.2025; STJ, REsp 1.524.450/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14.10.2015,
DJe
de 29.10.2015 (Tema 934); Súmula 582/STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Jamberth

Conceição
Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
a Vara Criminal d
a Comarca

de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0016790-52.2020.8.11.0042
, conden
ando-
o

pela prática do crime de
furto
, capitulado no art. 15
5
,
caput
,

do Código Penal
,
à

pena
de

1 (um) ano de reclusão
no regime
aberto
e
10
(
dez
) dias-multa
.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
306677872
,
requer
(i)
a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de atipicidade da conduta, reconhecendo a incidência do princípio da insignificânci
a
.
Subsidiariamente
, pugna

pel
a desclassificação
para a

modalidade tentada do crime, nos termos

do artigo 14, inciso II, do Código Penal,
reduzindo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O
Ministério Público
, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
306677875
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
na mesma linha intelectiva
que
f
oi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
311188360
.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
MATERIAL
DA CONDUTA
PELO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A materialidade formal e a autoria do delito narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, tendo, o apelante, se insurgido tão somente com relação
ao reconhecimento da atipicidade material da conduta e
subsidiariamente,
pela aplicação da redução máxima pelo reconhecimento da tentativa
.

A
materialidade do crime
d
o crime de
furto ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n.
2020.154323
(ID 306677367, p. 22-23), termos de declarações das testemunhas (ID 306677367, p. 5-11), termo de apreensão (ID 306677367, p. 24), termo de entrega (ID 306677367, p. 25) e declarações extrajudiciais, assim como outras provas apresentada nos autos.

E, no que concerne à
autoria delitiva
,
igualmente
não pairam dúvidas

de que o crime foi praticado pelo
apelante
Jamberth
Conceição Souza
.

A defesa não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória expostas na sentença condenatória e denúncia. Além disso, a própria confissão do acusado apresentada durante as fases processuais nesses autos
confirma a acusação
.

A denúncia, constante no ID 306677373, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 30/06/2020, por volta de 16h45min, no interior do Supermercado Comper, situado na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Jardim Itália, nesta Capital, o denunciado JAMBERTH subtraiu 01 (uma) peça de picanha "angus", avaliada em R$ 52,54 (cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 22 (vinte e duas) unidades de chocolate em barra, avaliadas em 4,89 (cada), perfazendo o valor de R$ 107,58 (cento e sete reais e cinquenta e oito centavos). Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado adentrou no Supermercado Comper, subtraiu os objetos escondendo em uma bolsa de cor preta e saiu do referido estabelecimento sem efetuar o devido pagamento. Preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia o denunciado confessou a prática do crime (ID. 103107230 – fls. 13/15). Às fls. 23/23 – ID. 103107230, fora juntado o Boletim de Ocorrência No 2020.154323. [...].

Desse modo
,

para que se possa examinar esse tópico recursal, é de bom alvitre que se transcreva esta parte da sentença condenatória:

[...]
Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, CONDENANDO o réu JAMBERTH CONCEICAO SOUZA, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria, salientando que a pena cominada em abstrato ao delito de furto é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que: A culpabilidade é própria do delito; o réu possui antecedentes criminais desfavoráveis, conforme se verifica nos autos de n° 0014919-89.2017.8.11.0042 (fatos ocorridos em 05/04/2017 e trânsito em julgado 31/08/2021) e n° 0019410-02.2016.8.11.0002 (fatos ocorridos em 22/09/2016 e trânsito em julgado 05/05/2022) sendo referida condenação executada na Guia de Execução Penal n°. 2001089-80.2021.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT. Pontua-se que, embora a ocorrência do trânsito em julgado do delito em execução tenha sido posterior ao fato narrado neste processo (30/06/2020), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes - (STJ -
AgRg
no HC: 865320 SP 2023/0394807-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024). Não há elementos para se aferir relação à conduta social e a personalidade do acusado; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias e consequências não destoam da normalidade; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito. Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar um pouco acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, em razão da confissão espontânea, na medida em que o acusado confessou a autoria delitiva nas duas fases processuais. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, diante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena a serem valoradas. Com fundamento no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, considerando o quantum da pena, bem como o atual estado de saúde do réu, que além de ser soro positivo possui sequelas decorrentes de ferimento anterior, por PAF, deverá ele iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME ABERTO. Considerando a reiteração delitiva do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não foram atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
[...]
(ID
306677862
)

O apelante declarou em seu depoimento na fase do policial
(ID 306677367, p. 13-15)
que foi até o supermercado
Comper e furtou 01 (uma) peça de carne de picanha e 22 (vinte e duas barras de chocolate,
saindo sem efetuar o pagamento. Também, confirmou o furto durante o
interrogatório

realizado em juízo
(ID
306677855, relatório de mídias):

[...] “
Juiz
:
Nesse caso aqui, conforme o senhor acompanhou, foi denunciado aí por crime de furto. No dia 30 de junho, por volta das 16:45, no interior do Supermercado Comper, localizado na Avenida Dante Martins de Oliveira, no bairro Jardim, Itália, nessa capital. Você subtraiu uma peça de picanha avaliada em R$ 52,54 e 22 unidades de chocolate em barra, avaliadas em R$ 4,89 cada, refazendo o valor total de R$ 107,58. Menciona que no dia dos fatos, você adentrou o supermercado Comper, subtraindo os objetos escondendo em uma bolsa de cor preta e saiu do referido estabelecimento sem efetuar o pagamento. Preso em flagrante, o senhor foi conduzido à delegacia e lá confessou a prática delitiva. São os fatos que pesam contra o senhor,
tá
? A lei lhe garante o direito de entrevista
reservática
do Governo de Defesa, o senhor é assistido pela Defensoria Pública e já conversou com a doutora Simone. E a lei também lhe garante o direito de silêncio. Daqui
pra
frente, se não quiser responder a nenhuma outra pergunta, pode permanecer calado. Vai usar esse direito ou vai responder as perguntas?

Apelante
:

Responder
.

Juiz
:
Cometeu esse delito conforme consta na denúncia?

Apelante
:
Sim.

Juiz
:
Pode narrar
pra
gente como foi isso lá no dia?

Apelante
:
Oi?

Juiz
:
Pode narrar
pra
gente como que ocorreu esse fato?

Apelante
:
É que eu não recebi ainda, entende? Eu

tav
a
, eu

tav
a
sem dinheiro, sem nada e... É que eu moro sozinho, entende? É que os meus pais não aceitam do jeito que eu sou. Eu sou travesti, eles não aceitam. Aí então eu fui, eu fui pegar, pegar a carne e pegar o chocolate.

Juiz
:
E aí o senhor foi, colocou isso dentro dessa bolsa preta?

Apelante
:
Sim.
” [...]
.

Destacamos

Nesse contexto, verifica-se que não merece acolhimento a tese defensiva
da atipicidade material

do crime
.
Isso porque,

o princípio da
insignificância
ou princípio da bagatela deve ter todos os quatro requisitos apresentados acimas concomitantes, que, no
que tange
o apelante não se aplica ao apresentar
histórico de maus antecedentes
, constando que o acusado possui duas condenações, unificadas no
PEP n° 2001089-80.2021.8.11.0042
, em trâmite, sendo ambas relacionadas ao crime de furto simples, além de haver várias ações criminais em andamento.

Em síntese
:

“
O princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, é um critério jurídico que afasta a punição de condutas de mínima gravidade no Direito Penal, pois estas não representam lesão relevante a um bem jurídico protegido
, e são requisitos concomitantes para a caracterização da respectiva excludente de tipicidade:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
.

A propósito,
acerca do tema
, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
A
GRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), em razão da inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da
multirreincidência
do agente. A defesa sustentava a atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância à conduta de furto simples praticada por agente
multirreincidente
, ainda que a res furtiva (2 kg de carne) possua valor reduzido ou não comprovadamente elevado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, especialmente em casos de
multirreincidência
, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por demonstrar elevada reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

4. A ausência de comprovação do valor exato da res furtiva não afasta, por si só, a tipicidade material, sobretudo quando as circunstâncias subjetivas do agente evidenciam habitualidade criminosa.

5.
A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6.
Precedentes desta Corte reafirmam que o ínfimo valor do bem subtraído não justifica, por si só, o afastamento da tutela penal, quando há reincidência ou maus antecedentes relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração delitiva, especialmente a
multirreincidência
, impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva possua valor reduzido ou inexpressivo.

2. A análise da tipicidade material exige a consideração conjunta de aspectos objetivos e subjetivos da conduta, não se limitando ao valor do bem subtraído.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.569.847/TO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Destacamos

Sendo assim, é imperativo reconhecer que, a reiteração delitiva
,
a natureza dos itens subtraídos
e
histórico de maus antecedentes
relacionados a mesma linha delitiva

afastam a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta. Aliás, não há que se falar em
mínima ofensividade da sua conduta,
pois, como dito alhures, não se trata de situação excepcional nas circunstâncias concretas do caso.

DA ALEGAÇÃO
DA

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A
MODALIDADE TENTADA DO CRIME

Noutro giro,
o apelante
também requer

a

desclassific
ação

d
a conduta para furto simples na forma tentada

(art
.
14, inciso II, do Código Penal)
, reduzindo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.
Contudo, no caso em questão

verifica-se que o crime foi consumado

poi
s conforme

o
termo de declaração das testemunhas
(ID 306677367, p. 5-11)
declara
que o acusado foi abordado no e
stacionamento do supermercado após sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento dos itens subtraídos.
Ademais, em juízo além de confessar o crime novamente, o apelante declarou que foi detido após passar pelo
caixa do supermercado:

[...] “
J
uiz:
O senhor foi detido onde, na hora que o senhor passou pelo caixa?

Apelante:

Assim que eu passei no caixa, eles me prenderam.

Juiz:

O senhor estava no estacionamento ou ainda estava dentro da loja?

Apelante
:
Eu estava no caixa.

Juiz
:

Assim que o senhor passou sem pagar, eles já pararam o senhor ali dentro mesmo?

Apelante
:

Isso.
” [...]

(ID 306677855
, mídia).

Destacamos

No mesmo sentido as declarações
dos policiais tanto na fase policial quanto colhidas em juízo condiz com a declaração

da testemunha Fernando Matias
Marques – Fiscal de Prevenção e Perda do supermer
cado Comper –
, colhida
em fase policial
(ID
306677367, p. 10-11
):

[...]
SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre FURTO, DECLAROU:
Q
ue, é fiscal de prevenção e perda do supermercado
comper
localizado no bairro jardim
itália
, que nesta data por volta das 16:34 horas, que em acompanhamento através de câmeras de circuito interno,
observou quando o suspeito em tela, pegava coisas das prateleiras e colocava no interior de uma bolsa de cor preta, e posteriormente saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento, sendo detido quando estava no estacionamento, que no interior da bolsa foi encontrado os materiais descritos nos autos, 01 peça de picanha angus no valor de r$ 52,54, 22 unidades de chocolates em barra, cada unidade r$ 4,89, perfazendo o valor de r$ 107,58
,

q
ue o suspeito informou ao declarante que é portador de vírus
HIV. [...]
Destacamos

Destarte, não resta dúvidas que
o
delito
foi

consumado
e não tentado
,
uma vez que o acusado removeu o
s
respectivos
objeto
s de seu
s
lugar
es
e o
s
escondeu dentro de sua b
olsa subtraindo-o
s
. O apelante

tentando dar fuga
sem efetuar o pagamento d
os respectivos itens
furtados
,
acabou
sendo
seguido pelo funcionário do mercado
,
que o viu furtando os itens
através das
câmeras
de circuito interno
e o
abord
ou
no estacionamento do estabelecimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que
:
[...]
o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A ré, ao se apoderar das mercadorias da Loja obteve a posse do bem, mesmo que por curto
período de tempo
, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto. Incabível, portanto, a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da
Apprehensio
ou da
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído.
[...]

Acórdão 1819874, 07054492020238070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no
PJe
: 2/3/2024.

Da teoria sobre a consumação do furto:
a)
“
Concretatio
” - basta tocar na coisa;
b)
“
Apprehensio
rei” - basta segurar na coisa;
c)
“
Amotio
”
- exige a remoção de lugar
;
d)

“
Ablacio
”
- a coisa é colocada no local a que se destinava com segurança
, e,
e)

Teoria da Inversão da Posse – para que o furto se consume é necessário que o agente tenha a “posse tranquila” da coisa subtraída.

Nota-se que, o apelante não merece acolhimento no pleito da desclassificação do delito conforme o que foi apresentado nesta apreciação do respectivo tema.
A consumação do furto ficou evidenciada pela inversão da posse d
a coisa subtraída
, ainda que por curto período,
restando configurada a aplicação da teoria da
amotio
,
sendo desnecessária a posse mansa e pacífica (Súmula 582 do STJ)
, restando
inaplicável a desclassificação para a forma tentada
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
.

E
, no mérito,

nego
provimento
ao apelo
interposto por

Jamberth

Conceição
Souza
,

mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025